Tribunal: TJDFT
Processo: 0716065-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0716065-91.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ONOFRE ALVES DO NASCIMENTO AGRAVADO: BANCO PAN S.A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ONOFRE ALVES DO NASCIMENTO contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Ceilândia na Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária n. 0701818-96.2022.8.07.0003, proposta por BANCO PAN S.A. em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 35458358), o d. Magistrado de primeiro grau aplicou, ao agravante, multa no percentual de 20% do valor da causa, em razão de ter transcorrido em branco o prazo fixado na decisão de ID 118517395 dos autos de origem, que, a seu turno, determinou a intimação do agravante para indicar o endereço onde o veículo poderia ser localizado. No Agravo de Instrumento interposto, o agravante sustenta fazer jus aos benefícios da justiça gratuita, colacionando o extrato bancário de ID 35462409 para fundamentar seu pedido. Quanto à matéria de fundo, afirma que a ação de busca e apreensão se submete ao rito específico do Decreto-Lei 911/69, não havendo previsão legal de que o devedor apresente o bem alienado fiduciariamente. Argumenta que, nos termos do artigo 4o do Decreto-Lei 911/69, na hipótese de não ser localizado o bem, a parte credora poderá requerer a conversão da ação de busca e apreensão em execução. Dessa maneira, o agravante aduz que a própria legislação prevê a consequência jurídica para o caso, de maneira que não poderia o magistrado, sob pena de malferimento do princípio da legalidade, determinar outras providências mais gravosas ao devedor. Salienta que o descumprimento da decisão não pode ser entendido como litigância de má-fé ou ato atentatório à dignidade da justiça. Ao final, o agravante postula a concessão da gratuidade de justiça, bem como a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, que seja reformada a decisão hostilizada que condenou o agravante em multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Sem preparo tendo em vista o pedido de concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Inicialmente, passo à análise do pedido de gratuidade de justiça. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. O agravante, aposentado (ID 117546550 dos autos de origem), aufere remuneração líquida média no valor aproximado de R$ 1.000,00 (mil reais), consoante pode ser verificado do extrato bancário apresentado no ID 35462409, relativo aos meses de fevereiro a maio de 2022, sob a rubrica “PGTO INSS”. A título de ilustração, destaco que, no âmbito da Defensoria Pública do Distrito Federal, é exigida, para fins de assistência judiciária, a comprovação de renda inferior a 5 (cinco) salários-mínimos. No mesmo sentido é o seguinte precedente desta Corte: AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS PREVISTOS NA RESOLUÇÃO No 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar o preenchimento do requisito da hipossuficiência econômica autorizadora do deferimento da gratuidade de justiça. 2. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão, é atribuição do Juízo singular examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 3. O deferimento da gratuidade exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição financeira que o impede de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da própria subsistência. 4. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. 4.1. A adoção desse critério como parâmetro objetivo é suficiente para avaliar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça em favor da parte que alega ser hipossuficiente economicamente. 5. Agravo interno conhecido e provido. (Acórdão 1348495, 07106914520198070018, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 30/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. Portanto, a partir de um exame dos documentos que instruem o agravo de instrumento, é possível constatar que os rendimentos auferidos pelo agravante justificam a concessão da gratuidade de justiça em seu favor. Passo à análise do pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, verifico não estar caracterizada a plausibilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. A controvérsia recursal a ser dirimida restringe-se em verificar a possibilidade de aplicação de multa, por ato atentatório à dignidade da justiça, em razão de descumprimento de decisão que determinou que o devedor indique a localização do bem alienado fiduciariamente. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pelo agravante, o entendimento firmado na r. decisão agravada não merece qualquer censura. Como já assinalado, trata-se, na origem, de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária em que, diante da não localização do automóvel, foi determinado ao devedor, que indicasse o paradeiro do bem, a fim de que seja cumprida a liminar de busca e apreensão deferida pelo juízo a quo. Nos termos do artigo 1.361 do Código Civil e do artigo 66 do Decreto-Lei 911/69, o credor fiduciário é proprietário e possuidor indireto do bem alienado fiduciariamente, ao passo que o devedor é depositário e mero possuidor direto até que a dívida seja liquidada. Com efeito, até mesmo diante de sua condição de depositário fiel, não se mostra lícito ao devedor se furtar de informar ao juízo o paradeiro do bem, inclusive cientificar se houve a alienação da coisa a terceiros. De outro lado, cabe registrar que o atual Código de Processo Civil adotou o modelo cooperativo, expresso em seu artigo 6o, segundo o qual os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Sobre o tema, é a lição de Elpídio Donizete3: A doutrina brasileira importou do direito europeu o princípio da cooperação (ou da colaboração), segundo o qual o processo seria o produto da atividade cooperativa triangular (entre juiz e as partes). A moderna concepção processual exige um juiz ativo no centro da controvérsia e a participação ativa das partes, por meio da efetivação do caráter isonômico entre os sujeitos do processo. O dever de cooperação estaria voltado eminentemente para o magistrado, de modo a orientar sua atuação como agente colaborador do processo, inclusive como participante ativo do contraditório, não se limitando a mero fiscal de regras. Entretanto, não somente o juiz deve colaborar para a tutela efetiva, célere e adequada. Todos aqueles que atuam no processo (juiz, partes, oficial de justiça, advogados, Ministério Público etc.) têm o dever de colaborar para que a prestação jurisdicional seja concretizada da forma que prescreve a Carta de 1988. Nesse sentido, o art. 6o do CPC/2015 estabelece que “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. Ressalte-se, ainda, que o VIII Fórum Permanente de Processualistas Civis – FPPC, fixou o seguinte enunciado: Enunciado 373. As partes devem cooperar entre si; devem atuar com ética e lealdade, agindo de modo a evitar a ocorrência de vícios que extingam o processo sem resolução do mérito e cumprindo com deveres mútuos de esclarecimento e transparência. Por conseguinte, o processo é fruto de uma atividade cooperativa entre as partes e o magistrado, exigindo-se de todos uma conduta ativa, pautada pela boa-fé objetiva, como determinado no artigo 5o do Código de Processo Civil, e marcada por uma atuação isonômica. A fim de dar efetividade à ideia de processo colaborativo, o mesmo Código estabelece, em seu artigo 77, os deveres das partes, dentre os quais se destacam expor os fatos em juízo conforme a verdade e cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação. Registre-se, ainda que, o artigo 380, III, do mesmo diploma legal, igualmente estabelece o dever do terceiro de exibir coisa ou documento que esteja em seu poder. Dessa feita, a ideia de cooperação tem por objetivo a garantia de efetividade da justiça, com a lealdade e a boa-fé imperando nas relações processuais. No caso, verifico que, a par de não existir expressa previsão do Decreto-Lei 911/69 no sentido de determinar que o réu indique a localização do bem alienado fiduciariamente, deve ele colaborar com o processo, conforme princípio positivado no ordenamento, de maneira a atender não só aos interesses do credor, mas, principalmente, da Justiça, propiciando a prestação jurisdicional de forma mais célere e eficiente. Ademais, a resistência, sem justificativa plausível, do agravante em cumprir a determinação do juízo, no presente caso, vai de encontro com a regra expressa no artigo 422 do Código Civil, que preceitua que os contratos em geral devem se orientar pelo princípio da boa-fé objetiva. O Código de Processo Civil, no artigo 77, § 2o, dispõe que a violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta. Dessa maneira, estando a conduta do agravante amoldada na hipótese do inciso IV do artigo 77 do Código de Processo Civil, não há como reputar a decisão que aplicou a multa correspondente como eivada de incorreção. A corroborar o entendimento, trago à colação julgados desta Corte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MÚTUO BANCÁRIO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLÊNCIA DA MUTUÁRIA. MORA CARACTERIZADA. LIMINAR. DEFERIMENTO. EXECUÇÃO. VEÍCULO OBJETO DA GARANTIA. APREENSÃO. MEDIDA NÃO CONSUMADA. FRUSTRAÇÃO. RÉ. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO AOS AUTOS. POSTULAÇÃO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO E DE PRAZO PARA LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO INADIMPLIDO. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO NO ENDEREÇO INDICADO. CRIAÇÃO DE EMBARAÇO AO REGULAR TRÂMITE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO DA OBRIGADA PARA DECLINAR A LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. SONEGAÇÃO DA INFORMAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. VIABILIDADE E LEGITIMIDADE. SANÇÃO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA (CPC, art. 774). LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ (CPC, art. 77, I, IV, §§ 1o, 2o E 3o). DESCONSIDERAÇÃO PARA COM O PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E DO OBJETIVO DO PROCESSO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO NO RECURSO. EFEITO MODULADO E EX TUNC. DECISÃO. EFEITO LESIVO IMEDIATO. RECORRIBILIDADE IMEDIATA. TEORIA DA TAXATIVIDADE MITIGADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1.Conquanto seja legalmente assegurado à parte reclamar o benefício da justiça gratuita em qualquer fase processual ou grau de jurisdição, a decisão que o concede não tem efeitos retroativos, porquanto a gratuidade judiciária somente irradia efeitos a partir da decisão que a concedera, alcançando o benefício da justiça gratuita exclusivamente os custos processuais subsequentes, tornando viável que, subsistindo no ambiente recursal indícios suficientes de que a recorrente qualifica-se como juridicamente pobre, pode ser agraciada com a salvaguarda. 2. Determinando a decisão devolvida a reexame que a obrigada fiduciária indique o local onde o automóvel objeto da ação pode ser localizado, viabilizando sua apreensão, sob pena de multa, ponderados a natureza e alcance da decisão, conquanto não se enquadre em nenhuma das situações pontuadas pelo legislador processual (CPC, art. 1.015), é recorrível via agravo, à medida em que a postergação do reexame do decidido para o final poderá afetar a efetividade da prestação almejada e irradiar prejuízo à agravante, ensejando a aplicação a teoria da taxatividade mitigada incorporada pelo Superior Tribunal de Justiça como forma de se prestigiar a efetividade da tutela processual e manter hígido o objeto do recurso. 3. Sobejando indícios de que a obrigada fiduciária ostenta informações sobre a localização do veículo que oferecera em garantia e faz o objeto do pedido, tanto que acorrera espontaneamente aos autos para demandar a extinção do processo e prazo para liquidação do débito inadimplido, cabível e legítima sua intimação para fornecer a indicação de onde o automóvel se encontra, pois, agregado ao fato de que figura como possuidora direta e depositária do veículo oferecido em garantia, é alcançada pela obrigação processual de atuar com lisura e boa-fé e concorrer para o regular trânsito procedimental, podendo sua postura omissiva, se o caso, render ensejo, inclusive, à sua penalização (CPC, arts. 5o, 6o, e 77, IV e §§ 1o e 2o). 4. Acorrendo espontaneamente a obrigada fiduciária, conquanto assumidamente inadimplente, aos autos da ação de busca e apreensão, pugnando pela sua extinção e pela concessão de prazo para quitação do débito inadimplido, não se conforma com os princípios da boa-fé e da cooperação que, a par de não indicar seu endereço correto, se furte a viabilizar a execução da ordem judicial volvida à localização do veículo alienado fiduciariamente do qual é fiel depositária, defronte sua manifesta inadimplência, sobejando tal postura tangente à boa-fé, notadamente por implicar a utilização do processo para obtenção de fim ilegítimo e a criação de embaraços ao regular trânsito procedimental, postura que a sujeita, acaso resista em cooperar com o desenlace processual, a sanção por ato atentatório à dignidade da justiça e por tentar usar do processo para auferir vantagem indevida. 5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1410197, 07346815120218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no PJe: 1/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LOCALIZAÇÃO DE VEÍCULO. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MÉRITO. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. OFENSA AO ORDENAMENTO JURÍDICO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. REGRAMENTO DO DECRETO LEI N. 911/69. DECISÃO MANTIDA. 1. Falece interesse recursal à agravante ao pretender afastar o alegado crime de desobediência, pois a decisão ora agravada limitou-se a aplicar as sanções previstas no Código de Processo Civil. 2. Em se tratando de contrato de financiamento de veículo com cláusula de alienação fiduciária, o próprio bem é dado em garantia para o credor, que detém a propriedade e a posse indireta, figurando o devedor como mero possuidor direto e depositário do bem até a liquidação da dívida, nos termos do art. 1.361 do Código Civil. 3. A regra está em consonância com as disposições contidas no Decreto-Lei n. 911/69, com as alterações promovidas pela Lei n. 10.931/2004. Desse modo, o agravante é mero possuidor indireto do veículo, não sendo lícita a sua resistência em indicar a localização do bem ou informar se o vendeu a terceiros, atentando até contra a sua condição de depositário. 4. A conduta, ademais, ofende o princípio da cooperação que deve nortear a relação processual, nos termos do art. 6o do CPC, bem como contraria o princípio da boa-fé objetiva que regula os contratos em geral e que emerge do art. 422 do CC, sem qualquer justificativa plausível para a resistência apresentada. 5. Recurso conhecido em parte e desprovido. (Acórdão 1363303, 07170482720218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 24/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Por conseguinte, não há razão para que seja deferida a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso assim como não se encontra evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, indispensável ao sobrestamento da eficácia da decisão recorrida. Pelas razões expostas, CONCEDO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA em favor do agravante e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Ceilândia, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016. 3 DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil. 19a ed. São Paulo: Atlas, 2016, p. 42. Brasília/DF, 24 de maio de 2022 às 17:45:39. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora